Tribunal: TJSP
Processo: 1046400-60.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Embargos à execução. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ofensa à litispendência (art. 485, V, do CPC). Irresignação dos embargantes. (1) Nulidade da r. sentença inexistente. Relatório, fundamentação e dispositivo bem delimitados. Irresignação dirigida ao entendimento exposto e ao desfecho dado à causa. (2)

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Embargos à execução. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ofensa à litispendência (art. 485, V, do CPC). Irresignação dos embargantes. (1) Nulidade da r. sentença inexistente. Relatório, fundamentação e dispositivo bem delimitados. Irresignação dirigida ao entendimento exposto e ao desfecho dado à causa. (2) Ação de revisão das condições da cédula a tramitar em juízo diverso do da execução, já sentenciada. Reunião dos processos inviável (Súmula 235 do E. STJ). (3) Partes, causa de pedir e pedidos iguais (art. 337, § 2o, do CPC). Litispendência. Coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão das questões já apreciadas e resolvidas na ação de revisão (arts. 505 e 506 do CPC). (4) Recurso não provido.